Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735643-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FRANCISCO EDUARDO GONÇALVES MARTINS para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A E M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar o bloqueio judicial da importância correspondentes a R$34.000,00 nas contas bancárias da primeira ré, bem como compelir o primeiro réu a se abster de realizar descontos referentes ao empréstimo contratado. Em consulta ao PJE, verifica-se que o processo originário foi sentenciado. Contudo, o agravante alega que não houve perda de objeto, em face da ausência de definitividade da decisão judicial, que poderá ser alterada pelo Tribunal. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Ao contrário do que sustenta o agravante, superveniência de sentença implica na perda de objeto do agravo decisão proferida no processo originário. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1706587, 07044394120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser requerida mediante petição autônoma dirigida ao tribunal, se ainda não interposta apelação, ou ao relator do recurso, se já distribuído, não subsistindo mais a decisão recorrida, que fora substituída pela sentença proferida. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator